Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CORRETA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE ANÔNIMA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de serem tempestivos e terem preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade o recurso interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A não pode ser conhecido e a apelação interposta por Raimundo Nonato Ribeiro Alves deve ser apenas parcialmente conhecida.
2. Em relação ao recurso interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A, a apelação não pode ser conhecida pois não subsiste o interesse recursal alusivo ao apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. O Juízo singular considerou o negócio jurídico válido e pontuou que não houve a prática de ato ilícito pela instituição financeira.
3. No que concerne ao recurso interposto pelo autor, Raimundo Nonato Ribeiro Alves, o recurso deve ser apenas parcialmente conhecido em razão da ocorrência da preclusão temporal. 3.1. O apelante não interpôs embargos de declaração para sanar o defeito de omissão alegado nas razões recursais.
4. A hipótese consiste em avaliar se deve ser alterada a divisão dos ônus da sucumbência estabelecida pelo Juízo singular.
5. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
6. O autor formulou pedido para que fosse promovida a desconstituição do negócio jurídico consistente em mútuo na modalidade cartão de crédito com margem consignada em razão da alegada invalidade do negócio jurídico e da alegada prática de ato ilícito pela instituição financeira ré. 6.1. O Juízo singular considerou o negócio jurídico válido e pontuou que não houve a comprovação de eventual resistência da ré em promover a resilição unilateral do negócio jurídico como pretendido pelo demandante.
6.3 O autor deu causa à ação, sem que tenha comprovado os argumentos articulados (art. 373, inc. I, do CPC).
7. Recurso interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A não conhecido.
8. Recurso interposto pelo autor parcialmente conhecido e desprovido.